Tribunal: TJBA
Processo: 8046747-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046747-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: AMANCIO OLIVEIRA Advogado(s):VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CRITÉRIO PARALELO DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santaluz/BA, nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu a metodologia de cálculo da correção monetária apresentada pelos exequentes e determinou a expedição de alvará em favor dos Agravados no valor de R$ 48.608,24. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a correção monetária incidente sobre depósitos judiciais deve ser calculada por critério percentual sobre o saldo global da conta, como pretendido pelos exequentes, ou exclusivamente pela instituição financeira depositária, conforme os índices legais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR O depósito judicial extingue a responsabilidade do devedor quanto aos juros de mora, transferindo à instituição financeira depositária o dever de remunerar o valor conforme índices oficiais previstos em lei. A correção monetária não constitui acréscimo, mas recomposição do poder aquisitivo da moeda, devendo ser aplicada nos termos legais e regulamentares. A Lei nº 9.703/98, art. 1º, § 3º, e a Lei nº 14.973/2024, art. 37, II, estabelecem que a instituição financeira depositária é responsável pela atualização dos valores conforme índice oficial. O critério de rateio proporcional sobre o saldo global da conta judicial desvirtua a sistemática legal, podendo gerar enriquecimento sem causa e bis in idem contra o devedor. A ausência de contraminuta dos Agravados reforça a plausibilidade da tese do Agravante e a necessidade de reforma da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A instituição financeira depositária é a responsável pela atualização monetária dos depósitos judiciais, aplicando os índices oficiais previstos em lei. É inadmissível a adoção de metodologia paralela de cálculo de correção monetária, baseada em percentuais sobre o saldo global da conta judicial. A decisão que impõe ao devedor a obrigação de complementar suposta diferença de correção monetária viola o regime legal dos depósitos judiciais e enseja enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.703/98, art. 1º, § 3º; Lei nº 14.973/2024, art. 37, II; CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046747-80.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada AMANCIO OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora